Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-60.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006800-60.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO ALTAFINI - CPF: 298.404.301-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Divirjo para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a ré não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos objeto da ação.

2.

A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos nos proventos da parte consumidora.

4.

Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

recorre inominadamente

da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos a ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, a qual foi julgada parcialmente procedente para: i) declarar a inexistência do débito discutido nos autos; ii) condenar a parte reclamada a restituir em favor da parte autora a importância de R$ 834,60 (oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) em dobro; e iii) condenou a Reclamada em danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Recorrente defende a regularidade da contratação, aduzindo que o Recorrido faz parte do grupo segurado da recorrente por meio da Apólice de Seguro de Vida em Grupo sob n. 04.0982.050963 estipulada por Vizaservice Assessoria e Serviços Ltda, tendo se dado referida contratação por meio de
call center
.

Discorre sobre a impossibilidade de devolução do prêmio, visto que acarretara em evidente enriquecimento sem causa, bem como resultará em prejuízo direto ao planto e aos demais participantes.

Alega que, não há que se falar em dano moral indenizável na hipótese ante a ausência de comprovação do abalo moral.

Requer ao final, o provimento do recurso.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Em julgamento está a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, que declarou indevida a cobrança efetuada por MBM Previdência Complementar, nos proventos de aposentadoria do Autor.

Tal fato se deu porque, inobstante afirmar a existência da contratação, o Recorrente não acostou nenhuma prova nesse sentido, ao passo que o Recorrido afirma peremptoriamente que não efetuou citada contratação.

Portanto, não havendo justificativa para a cobrança, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC e, consubstanciada está a falha na prestação de serviço pela cobrança de serviço não contratado.

A condenação em danos materiais deve ser mantida, no entanto deve se dar na forma simples, pois tenho o entendimento que se aplica o disposto no art.42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente nas hipóteses em que ficar comprovada a má-fé.

No tocante a indenização por danos morais, conforme sabido, ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

O fato se configura em relação de consumo (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça). Há hipossuficiência econômica e financeira do autor e verossimilhança de suas alegações.

O pedido de reparação de dano decorre de fato do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova é cabível e resulta do § 3º do art. 14 do CDC. Em tal situação, o prestador de serviços, no caso, o entidade de previdência complementar, só não responde pelos danos se provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou terceiro.

Se não provada pelo fornecedor de serviços a hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do risco da atividade desenvolvida.

Desse modo, configurado na espécie o dever de indenizar, ante os transtornos causados ao Autor em razão dos descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, cabe anotar que a indenização não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos dissabores experimentados.

Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos sofridos.

Tendo em conta tais critérios, mostra-se correta a fixação da indenização no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), diante das características do fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença apenas para determinar que a devolução dos valores se dê na forma simples, mantendo no mais a sentença tal como lançada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Acedo ao fundamento do voto condutor no ponto da ausência de contratação e a configuração dos danos morais, vez que os descontos incidiram nos vencimentos da parte (proventos).

Por outro lado, em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a questão amolda-se ao dispositivo retro. A respeito, no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 1” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes, pois deixou de comprovar a contratação da tarifa bancária em questão cobranças na conta corrente dos consumidores.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem causar-lhes enriquecimento ilícito.

4.
Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados e comprovados, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000861-57.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Acedo ao fundamento do voto condutor no ponto da ausência de contratação e a configuração dos danos morais, vez que os descontos incidiram nos vencimentos da parte (proventos).

Por outro lado, em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a questão amolda-se ao dispositivo retro. A respeito, no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 1” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes, pois deixou de comprovar a contratação da tarifa bancária em questão cobranças na conta corrente dos consumidores.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem causar-lhes enriquecimento ilícito.

4.
Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados e comprovados, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000861-57.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023